Tribunal: TJSP
Processo: 1002198-13.2016.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. SERVIÇO ODONTOLÓGICO. DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. Sentença de parcial procedência. Afastada a alegada nulidade. Sentença suficientemente fundamentada. Indicados claramente os motivos que justificaram o julgamento, considerando as provas produzidas nos autos. Não constatada a litigância de má-fé, nem ato atentatório à dignidade da justiça. Apelada não atuou de

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. SERVIÇO ODONTOLÓGICO. DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. Sentença de parcial procedência. Afastada a alegada nulidade. Sentença suficientemente fundamentada. Indicados claramente os motivos que justificaram o julgamento, considerando as provas produzidas nos autos. Não constatada a litigância de má-fé, nem ato atentatório à dignidade da justiça. Apelada não atuou de forma contraditória, nem implicou tumulto processual. Constatada e responsabilidade dos apelantes, uma vez que comprovada a falha na prestação do serviço. Utilização de facetas em tom diverso daquele que havia sido contratado e, ainda, uma delas apresentava defeitos. Correta a condenação na devolução integral dos valores pagos pelo serviço defeituoso. Situação experimentada pela apelada, após o tratamento, justifica as indenizações por danos morais e estéticos. Indenizações fixadas em montante elevado. Determinada a redução. Correta a incidência dos juros a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento. Acolhimento quase integral dos pedidos deduzidos, que justifica a condenação dos apelantes no pagamento dos ônus da sucumbência, no que se insere os honorários periciais.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.